Tribunal: TCU
Processo: 017.038/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao Bloco de Atenção Básica - PAB FIXO E VARIÁVEL (no da TCE no sistema: 664/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 6441/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor do Município de Oiapoque-AP, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do FNS/MS, na modalidade fundo a fundo, ao Município de Oiapoque - AP. Considerando a edição da Resolução-TCU 344/2022, na qual este Tribunal regulamentou a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo em tramitação nesta Corte; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 21/23) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 24), que demonstram a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento ao erário do Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022, c/c o art. 1o da Lei 9.873/1999 e o art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, sem prejuízo de comunicar esta deliberação ao responsável e ao FNS. 1. Processo TC- Processo 017.038/2025-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Município de Oiapoque-AP (05.990.445/0001-80). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Oiapoque-AP. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não.